Tribunal: TCU
Processo: 039.605/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização que tem por objeto leilão para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Análise de relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização com vistas a analisar, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/201, a documentação referente ao Leilão de Transmissão Aneel 1/2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão de Transmissão 1/2024; 9.2. indeferir o pedido de ingresso da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - CGT Eletrosul como parte interessada neste processo, em razão de não estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. comunicar este Acórdão, acompanhado do Voto e do Relatório que o fundamentam, à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ao Operador Nacional do Sistema (ONS) e à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - CGT Eletrosul; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.